Tribunal: TJSP
Processo: 4007370-21.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Agravo de instrumento pendente de julgamento restou improvido – Inexistência de prejuízo ao recorrente – Manutenção da extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4007370-21.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado FRANCISCO MORELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007370-21.2013.8.26.0320 - Limeira 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: FRANCISCO MORELLI
VOTO no 148.467
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Agravo de
instrumento pendente de julgamento restou improvido

Inexistência de prejuízo ao recorrente Manutenção da extinção
do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, impossibilidade de extinção do processo
enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Em que pese, de fato, quando da prolação da sentença estivesse pendente de
julgamento o Agravo de Instrumento, não foi prejudicado o recorrente pelo julgamento de
extinção da presente execução, porquanto o agravo por ele interposto não foi provido, nem
sequer em parte, na forma do acórdão de fls. 707/730, complementada a fls. 738/739,
decisão contra a qual foram interpostos recursos especial e extraordinário pelo apelante,
não admitidos, ensejando o trânsito em julgado da mesma (fls. 751) e a consequente
manutenção do quanto decidido em primeira instância.
Assim, em respeito ao princípio da efetividade, deixa-se de anular a
sentença, mantendo-se a extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007370-21.2013.8.26.0320 - Limeira 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator